Tribunal: TJDFT
Processo: 0732025-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E INSS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. NÃO EVIDENCIADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A análise das medidas vindicadas pela parte credora (consultas aos meios informativos disponíveis no juízo), em sintonia com o que se extrai do dever de cooperação, não substitui o dever primário da parte exequente de promover diligências com o fito de localizar os bens do devedor.
II. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), visando subsidiar ações governamentais, não se prestando, em regra, para auxiliar o exequente na busca de rendimentos penhoráveis.
III. De outro giro, a expedição de ofício ao INSS resultaria, se muito, na informação de existência de valores que, a rigor, não poderiam ser alcançados pela penhora (Código de Processo Civil, artigo 833, inciso IV c/c § 2o), e, ainda que o fossem, existiria a probabilidade de afetação à garantia do mínimo existencial (STJ, Corte Especial, EREsp 1582475/MG, DJe 16/10/2018)
IV. Por não existir evidência de que o devedor exerça atividade remunerada (representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora dos ausentes), mesmo que fosse identificado eventual vínculo empregatício, tal informação isolada não seria suficiente para autorizar a penhora de parte de seus rendimentos ou proventos ou benefícios (Código de Processo Civil, art. 833, inciso IV c/c § 2o).
V. A jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.864.190/SP, Terceira Turma, DJe 19/6/2020).
VI. Não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação, ante a ineficácia da medida postulada (não preenchido, a cargo do requerente, o pressuposto da existência de patrimônio expropriável).
VII. Agravo conhecido e desprovido.